Tribunal: TJES
Processo: 0000784-13.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Crimes de Trânsito; Grave; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000784-13.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS DE SOUZA SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000784-13.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS DE SOUZA SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CARLOS CALEGARIO TUNHOLI
Advogados do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE - RESISTÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO DE EXAME COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO DENTÁRIO – INVIABILIDADE DO PEDIDO – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER TEMPO - DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS CULPOSA OU NATUREZA LEVE – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Impossível o acolhimento do pedido de desconsideração de laudo de exame de lesões corporais complementar e do orçamento odontológico sob o fundamento da preclusão, uma vez que na forma do art. 231, do CPP é, possível, a qualquer tempo, a juntada de documentos na ação penal. Ademais, os dois documentos foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 2 – O modo de execução do crime, mediante violência e extrema resistência permite concluir pelo ato na modalidade dolosa, não sendo cabível a desclassificação para a forma culposa. 3 – Demonstrada a debilidade permanente da função de mastigação e fonética, resta evidenciado o crime de lesão corporal de natureza grave. 4 – A pena aplicada aos crimes foi devidamente fundamentada, não merecendo retoques. 5 – Diante do quantum de pena aplicada, necessária a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 6 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WALLAS DE SOUZA
,
em face da r. sentença ID. 12140117, que o condenou nas iras do artigo 129, §1º, III, §12
,
e 329, §2º, do Código Penal, e artigos 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 1 ano e 20 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões (ID. 12140128), a defesa do apelante pugna, inicialmente, pela desconsideração do laudo complementar e orçamento odontológico, uma vez que juntados após o prazo concedido.

Requer, ainda, a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave, para a forma culposa e, subsidiariamente, para lesão de natureza leve; o redimensionamento das penas-base quanto aos crimes de lesão corporal e resistência; a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §12, do artigo 129, do Código Penal, no patamar mínimo e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Contrarrazões (ID. 12140131) e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 1° Procurador de Justiça Especial, Dr. Fábio Vello Corrêa, (ID. 12251055), ambos pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Este é o resumo dos autos, que tomo à guisa de
Relatório
.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000784-13.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS DE SOUZA SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CARLOS CALEGARIO TUNHOLI
Advogados do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Relat
a a denúncia:

“
No dia 27 de setembro de 2022, por volta das 15h53, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, opõe-se â execução de ato legal, ameaçou e ofendeu a integridade fisica, da vítima Antonio Carlos Calegário Tunholi, no exercício de sua função, resultando em debilidade permanente de membro, dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir, trafegando em velocidade incompatível com a segurança em logradouros estreitos, exibiu manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente e recusou a autoridade dados ou indicações concernentes a própria identidade por esta exigido.

Segundo consta, na data dos fatos, a vítima que é 3'argento da polícia militar, presenciou o denunciado empinando motocicleta e realizando manobras perigosas, colocando em risco a incolumidade física de várias pessoas que transitavam pela rua.

Desta forma, no exercício da sua função, o militar iniciou a abordagem do acusado, mas ele empreendeu fuga em alta velocidade, razão pelo qual iniciou-se uma perseguição que durou até o denunciado parar em frente a sua barbearia, momento em que desceu da motocicleta e se escondeu dentro do estabelecimento.

Neste momento, a vítima solicitou que Wallas entregasse a habilitação juntamente com a documentação da motocicleta, o que foi negado de plano pelo denunciado que ainda disse ao policial que "ele era polícia dali para fora, que iria iniciar uma filmagem ao vivo dentro do estabelecimento dele".

Diante da recusa, a vítima deu voz de prisão ao acusado pelo crime de desobediência. Porém, após um tempo filmando a abordagem, ele levantou-se querendo sair do estabelecimento, sendo impedido pela vítima que estava na porta do local aguardando a chegada da guarnição que lhe daria apoio.

Neste momento, Wallas desferiu um tapa na mão da vítima, forçando uma fuga a todo custo, ocasião em que precisou ser imobilizado pelo policial por mais ou menos 08 minutos até a chegada de reforços, desferindo socos no policial.

Assim que o reforço chegou, os militares tentaram inúmeras vezes algemar o denunciado que continuava descontrolado demonstrando resistência a prisão. Nesta ocasião, a vítima se aproximou para tentar auxiliar os policiais na imobilização do acusado, momento em que ele desferiu uma cotovelada no rosto do policial Tunholi. O golpe ocasionou a perda de um dente inferior da parte da frente da boca (foto fl.15/17) e que por este motivo precisou ir ao hospital (BAU fl. 12) e posteriormente ao dentista (laudo fl.13).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos
129, §1º, III, §12
,
e 329, §2º, do Código Penal, e artigos 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 1 ano e 20 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inicialmente, pugna a defesa, pela desconsideração do laudo complementar de lesões corporais e o orçamento odontológico, uma vez que transcorrido o prazo de 30 dias concedido à vítima para a apresentação nos autos.

Malgrado a vítima tenha acostado ao caderno processual cópia do laudo de exame de lesões corporais complementar e o orçamento odontológico após o decurso do prazo concedido pelo Magistrado, cediço é o entendimento de que, no processo penal, salva em casos expressos em lei, as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo, conforme preceituam os termos do artigo 231, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar, que a documentação foi juntada antes da apresentação de alegações finais, oportunizando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo prejuízo.

Assim, refuto o pedido formulado.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para a forma culposa e, subsidiariamente, para lesão de natureza leve.

Em análise aos depoimentos coligidos, em especial, dos policiais militares que atuaram na diligência, extrai-se que durante a tentativa de algemação do réu, este efetuou uma cotovelada no rosto da vítima fazendo-a imediatamente perder um dente e causando intenso sangramento.

O policial militar Paulo Henrique Grigolato, ao ser ouvido em juízo, informou que o réu apresentou grande resistência para sua algemação, muito agressivo, oportunidade em que, durante a imobilização do réu, em certo momento, a vítima gritou que havia sido golpeado, momento em que viu a boca do policial Tunholi sangrando e sem o dente.

Importante salientar, que o comportamento do réu durante sua contenção, se debatendo de forma agressiva, afasta a tese de que teria agido de forma culposa, diante da violência empregada na resistência.

Assim não vejo como acolher a tese desclassificatória ventilada.

De igual forma, não é possível aquiescer com o pedido de desclassificação do crime para lesão corporal de natureza leve.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a vítima foi submetida a exame de lesões corporais complementares (ID. 12140110), em que foi constatada a “debilidade permanente da função mastigatória ou fonética, corrigível com o uso de prótese”.

Verifica-se que, mesmo sendo possível a correção por meio de prótese, houve debilidade permanente de função, o que impõe a condenação pela prática de crime de lesão corporal de natureza grave.

Apesar de o uso de recursos, como próteses dentárias, poder atenuar os efeitos da perda de um dente, esses métodos não recuperam a dentição natural, que foi perdida de forma definitiva, não invalidando a comprovação da debilidade permanente.

Superados tais pontos, requer a defesa
o redimensionamento das penas-base, quanto aos crimes de lesão corporal e resistência; a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §12, do artigo 129, do Código Penal, no patamar mínimo, e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Quanto ao crime de lesão corporal, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 3 anos de reclusão acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias judiciais. Vejamos:

“
4.1 Quanto ao crime do artigo
129, §1º, III, §12º, do Código Penal

A culpabilidade do réu é elevada, considerando que ele agiu de forma audaciosa contra um policial militar em serviço, desrespeitando a ordem pública e causando debilidade permanente (perda de um dente). As circunstâncias do crime também são graves, pois a agressão ocorreu no exercício da função pública, enquanto a vítima realizava abordagem legítima. Por outro lado, o réu é primário, sem antecedentes criminais, e não há elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade.

Pena-base fixada em 4 anos de reclusão, acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade e as circunstâncias.

Na segunda fase, reconheço a confissão espontânea do réu, que colaborou com a Justiça. Não há agravantes a serem aplicadas. Assim, reduzo em 1/6, resultando em 3 anos e 4 meses de reclusão.

Aplica-se a causa de aumento prevista no §12 do art. 129, que determina o acréscimo de pena de um a dois terços nos casos de lesão corporal contra agentes públicos em serviço. O aumento no patamar de um terço é justificado pela gravidade do contexto, mas sem elementos que justifiquem patamar superior, como premeditação ou violência excessiva.
Pena aumentada em 1/3, resultando em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.”

No que se refere ao vetor da culpabilidade, verifico que a fundamentação é idônea, haja vista o grau elevado de audácia e desrespeito com a autoridade policial.

É possível extrair do vídeo, inclusive acostado aos autos pelo réu, a falta de atendimento à ordem emanada pelo policial militar, bem como atos de deboche e sarcasmo, merecendo alta reprovação a conduta.

Em relação às circunstâncias judiciais, a fundamentação adotada também se mostra escorreita, já que a agressão se deu em face de um policial militar fardado, em atuação legítima.

Assim, o recrudescimento da pena se mostra proporcional e adequado às graves circunstâncias do caso concreto.

Na terceira fase dosimétrica, pugna a defesa pela aplicação do patamar mínimo da causa de aumento de pena.

Contudo, em atenta análise da sentença prolatada, verifica-se que tal pleito já foi acolhido, uma vez que aplicado o patamar de 1/3.

Em relação ao delito de resistência, o Magistrado
a quo
realizou a dosimetria da pena, mediante os seguintes termos:

“
4.2 Quanto ao crime do artigo 329, §2º, do Código Penal

A culpabilidade do réu é elevada, considerando que ele resistiu de forma violenta à atuação legítima de policiais militares no exercício de suas funções, desafiando a autoridade pública e causando desordem significativa. As circunstâncias do crime são graves, pois o uso de força física para resistir à prisão exigiu reforço policial, comprometendo a execução regular do ato legal. Por outro lado, o réu é primário, sem antecedentes criminais, e não há elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade.

Pena-base fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade e as circunstâncias.

Na segunda fase, reconheço a confissão espontânea do réu, que colaborou com a Justiça. Não há agravantes a serem aplicadas. Assim, reduzo a pena em 1/6, resultando em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição previstas para o tipo penal em questão,
mantendo-se a pena em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Verifico que o Magistrado exasperou a pena-base em 6 meses acima do mínimo legal, ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Entendo que a fundamentação para ambas as circunstâncias judiciais foi idônea, uma vez que restou evidenciada a forma violenta que se deu o ato de resistência, causando a debilidade permanente de função de um policial militar, bem como danificou o par de óculos do policial militar, que participou da contenção do réu.

Além de, como bem salientado pelo Magistrado, ter que ser chamado reforço policial, diante da negativa de cumprimento do ato.

Assim, entendo que a pena não merece retoques.

Quanto ao pedido de fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que o
quantum
de pena fixado, na forma do artigo 33, §2º, b, do Código Penal, permite a fixação do regime semiaberto.

Mediante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.